Tribunal: STF
Processo: HC 225087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.202.713/SP.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial a fim de que fosse reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei de Drogas), que foi inadmitido pela presidência do Tribunal estadual, motivo pelo qual foi interposto agravo em recurso especial. A decisão monocrática conheceu do AREsp para negar provimento ao REsp.



    Diante disso, interpôs-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento sob o fundamento de que estaria comprovada a dedicação do paciente às atividades criminosas ante o registro de atos infracionais pretéritos.



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente é primário e de bons antecedentes, portanto faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de diminuição, devendo-se, em consequência, alterar-se a fixação do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. EREsp 1.916.596/SP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, observando-se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde. 



    2. No tocante à alegada inexistência de contemporaneidade entre os atos infracionais e o crime em apuração, verifica-se que este data de julho de 2021 e aqueles remontam aos anos de 2016, 2017 e 2018, o que, de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para manter afastado o referido redutor. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.



    Conforme consignado na decisão agravada, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, observando-se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais, inclusive com duas execuções de medidas socioeducativas, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem apontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Outrossim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Quanto às demais questões trazidas na impetração, reconhecida a inviabilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, ficam elas prejudicadas.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente